Tribunal: CARF
Processo: 13502.000344/2002-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000344/2002-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.035 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
CERAMUS BAHIA S/A - PRODUTOS CERÂMICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000
PEDIDO CREDITÓRIO FORMULADO ORIGINALMENTE EM SEDE DE
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O pedido de restituição formulado originalmente em sede de manifestação de
inconformidade não deve ser conhecido pelas autoridades julgadoras, visto que
estas não possuem competência para analisar direito creditório não submetido à
apreciação da RFB pelos meios próprios. A competência para a apreciação
original do pedido de restituição é exclusiva da autoridade fiscal da RFB.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece em sede de recurso voluntário de matéria não impugnada na
primeira instância por meio da manifestação de inconformidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002
IRRF RETIDO NO ANO EM CURSO. DIREITO REPETITÓRIO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
A legítima retenção de IRRF conforme legislação de regência não configura,
no ano em curso, hipótese de pagamento indevido ou a maior que possibilite
sua restituição. O IRRF deve ser levado ao ajuste anual de forma a apurar
eventual saldo credor de IRPJ, que, após o encerramento do exercício, é
passível de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000344/2002-80
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.035 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000344/2002-80

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe contra o
Acórdão no 15-17.163 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador –
DRJ/SDR cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. PRAZO.
Decai com o prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito
tributário, o direito do contribuinte pleitear a restituição/compensação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. MOMENTO.
Na hipótese de apuração anual, somente a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração, o contribuinte poderá pedir a
restituição ou compensar o saldo negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
referente ao ano-calendário anterior.
CRÉDITO.
Para que seja restituída ou autorizada a compensação de créditos pleiteados pela pessoa
jurídica, há que se proceder à verificação da liquidez dos mesmos. Saldos negativos de
IRPJ ocasionados por subtração ao imposto apurado de estimativa mensal não
recolhida, não configuram liquidez na forma do artigo 170 do CTN.
Solicitação Indeferida
O presente processo versa sobre Pedidos de Restituição por meio dos quais a
contribuinte formalizou crédito decorrente de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre
operações de mútuo. As retenções teriam ocorrido entre 12/1999 e 07/2002. Os créditos foram
utilizados em diversos Pedidos de Compensação para compensar débitos de responsabilidade da
contribuinte.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.035 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000344/2002-80

Os pedidos foram apreciados pela autoridade fiscal da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, que emitiu o Parecer SARAC/DRF/CCI no 054/2007.
No parecer, inicialmente, a autoridade fiscal destacou que o IRRF sobre mútuos,
quando retido legitimamente conforme legislação de regência, não é passível de restituição
direta, visto não configurar pagamento indevido ou a maior. Neste caso, somente haveria
possibilidade de repetição de indébito na eventualidade de apuração de saldo credor de IRPJ no
ajuste anual. Assim, a fiscalização deu tratamento de saldo credor de IRPJ ao crédito pleiteado.
Cito suas palavras:
02. Em que pese os valores a restituir indicados nos pedidos mencionados no parágrafo
anterior, que corresponderiam ao montante dos débitos discriminados nos respectivos
pedidos de compensação, há de se considerar para efeitos de análise do presente
processo que os créditos pleiteados correspondem. em valores originais, aos montantes
indicados na planilha de fl. l64. ressalvado ainda o valor indicado na fl 356. Referente
ao ano-calendário l999. Segue abaixo planilha demonstrativa dos créditos solicitados.

03. Não obstante tivesse o contribuinte pleiteado da forma acima descrita, observa-se
que o imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre operações de mútuo por si só não
caracteriza pagamento a maior ou indevido. Este deve estar devidamente
consubstanciado na existência de saldo negativo (saldo credor) de IRPJ apurado no
ajuste anual. Portanto, o processo em tela será tratado como pedidos de restituição de
créditos de Saldos Negativos de IRPJ. exercícios 2000 a 2003 (anos-calendário I999 a
2002). Seguidos de pedidos de compensação com débitos relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
conforme tabela abaixo, e formulários de “Pedido de Compensação” e DCOMP, às fls.
02, 24, 46. 70, 95, 120. 145, l86, 2I3 e 354 a 358:
Na sequência, a fiscalização destacou que descabe o pedido de restituição de saldo
credor de IRPJ durante o ano-calendário em curso porque este é apurado somente no
encerramento do ano-calendário. Por essa razão, indeferiu o pleito relativo às retenções de IRRF
ocorridas em 2002.
Por fim, a autoridade administrativa passou à apreciação dos saldos a pagar ou a
restituir de IRPJ nos anos-calendário 1999 a 2001. Nesta análise, a fiscalização concluiu que a
contribuinte apurou saldo negativo e tinha direito aos créditos pleiteados nos anos-calendário
1999 e 2001, conforme tabela abaixo:
Ano-calendário
Crédito pleiteado
Saldo credor de IRPJ apurado
1999
R$23.464,66
R$25.276,14
2001
R$69.980,24
R$70.024,78
No ano-calendário 2000, a fiscalização apurou IRPJ a Pagar no valor de R$
68.156,03. As razões essenciais para o indeferimento foram: (i) a utilização de IRRF retido em
1999 para compor o saldo credor de 2000; e (ii) a falta de comprovação do pagamento das
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.035 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000344/2002-80

estimativas mensais que compuseram o saldo credor apurado na DIPJ. Transcrevo excerto do
parecer:
› a Ficha 43- Demonstrativo do imposto de Renda Retido na Fonte (fl. 325) apresenta
valores pertinentes às retenções ocorridas no decorrer do ano-calendário anterior, quais
sejam: CNPJ 28.l67.955/000l-57 - IRRF: R$ 2.064,09; CNPJ 86.532.538/0001-62 -
IRRF: R$ l9.867,67; e, CNPJ 85.37l.7l4/000l-69 - IRRF: R$ l.246,64. conforme
evidenciam os Comprovantes de Rendimentos de fls. 03, 28 e 54, respectivamente. e
que já foram considerados (computados) na análise do saldo negativo daquele ano
(AC/1999);
. malgrado a linha 16 da Ficha I2 A- Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real
(fl. 324) apresente o valor de R$ l l7.773,49, a Ficha 11 (fls. 320/323) evidencia que não
houve estimativa paga durante o ano de 2000; (grifei)
Desta forma, a autoridade fiscal, por meio do Despacho Decisório DRF/CCI no
0216/2007, deu provimento parcial para reconhecer direito creditório relativo a saldo credor de
IRPJ:
- no ano-calendário 1999, no valor de R$ 23.464,66; e
- no ano-calendário 2001, no valor de R$ 69.980,74.
As compensações declaradas foram homologadas até o limite do crédito deferido.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de
piso na qual esta resume as alegações lançadas pela manifestante:
Ciente da decisão em 10 de julho de 2007 a contribuinte apresentou ¬ Manifestação de
Inconformidade em 08 de agosto de 2007, alegando basicamente o que se segue:
Quanto ao ano-calendário de 1999 diz que havendo a decisão reconhecido em favor da
Impugnante, um crédito de R$ 25.276,14 e não de RS 23.464,66 conforme solicitou, e
tendo a Impugnante outros saldos devedores, nada mais justo e legal que a importância
de R$ 1.811,48 seja abatida dos valores em aberto existentes, por essa razão, pugna pela
compensação do saldo remanescente, abatendo-os dos saldos por ela devidos.
Com relação ao ano-calendário de 2000, transcreve fragmento do Despacho Decisório
seguinte:
“malgrado a linha 16 da Ficha 12 A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real
(/1.324) apresente o valor de R$ 117. 773,49, a Ficha 11Úls. 320/323) evidencia que
não houve estimativa paga durante o ano de 2000; "
Com base nesta afirmação, a Impugnante se diz, agora, na Manifestação de
Inconformidade, credora do valor de R$ 117.773,49 e que quer vê-lo compensado com
seus débitos.
No tocante ao ano-calendário de 2002, alega que o não reconhecimento do crédito
requerido não faz justiça à requerente, porquanto, não obstante as razões postas no
Parecer encampado pela Decisão recorrida, ainda assim o procedimento deveria ser
outro, a fim de evitar prejuízo manifesto ao contribuinte.
Antes de encaminhar o processo para julgamento de primeira instância, a RFB
verificou que a contribuinte havia realizado um excesso de compensação, ou seja, teria efetuado
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.035 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000344/2002-80

compensações em montante superior ao crédito em discussão. Entretanto, a contribuinte, de
acordo com o despacho de fls. 428 (do processo em papel), efetuou o pagamento do excesso.
Conforme registrado no início deste relatório, a DRJ/SDR julgou a manifestação
de inconformidade improcedente. Em apertada síntese, a autoridade julgadora de piso apresentou
os seguintes fundamentos para a decisão:
- Em relação ao pedido de reconhecimento do crédito relativo à diferença entre o
saldo credor de IRPJ do ano-calendário 1999 e o crédito pleiteado, no valor de R$ 1.811,78, a
autoridade julgadora a quo entendeu que este crédito já teria sido fulminado pela decadência.
- Quanto ao ano-calendário 2000, a contribuinte não teria impugnado a
constatação da fiscalização de que alguns valores de IRRF eram do ano-calendário 1999. No que
tange aos recolhimentos de estimativas, a contribuinte teria silenciado em relação à questão do
efetivo pagamento e limitou-se a apenas afirmar que o crédito teria sido reconhecido pela RFB.
- Em relação ao ano-calendário 2002, a DRJ/SDR acolheu a argumentação da
fiscalização de que as retenções no ano em curso não poderiam ser reconhecidas em razão de não
poderem compor o saldo de IRPJ a Pagar ou a Restituir, que somente pode ser apurado no ajuste
anual.
A contribuinte insurgiu-se contra a decisão de primeira instância e interpôs
recurso voluntário. Na peça recursal, a contribuinte apresentou as seguintes alegações:
- Ano-calendário 1999: a decisão de piso já reconheceu o direito ao crédito de R$
23.464,66. Mas, a fiscalização constatou que a contribuinte teria direito a um crédito de saldo
credor de IRPJ de R$ 25.276,14. Assim, a diferença de R$ 1.811,78 seria devida à contribuinte,
que poderia utilizá-la para abater valores em aberto neste processo.
- Ano-calendário 2000: a contribuinte teria cometido um erro no preenchimento
da Ficha 12A da DIPJ ao informar o valor de R$ 117.773,49 de imposto de renda mensal por
estimativa. Na verdade, a contribuinte seria isenta do IRPJ consoante Portaria DAI/ITE –
0163/96 da SUDENE. Cito suas palavras:
A referida Portaria e demais documentos emitidos pela SUDENE, isentaram a
recorrente do Imposto de Renda incidente sobre o lucro da exploração da atividade, de
modo que não podia, de fato, haver adiantamento de imposto de renda por estimativa.
Trata-se, na realidade, de equívoco no preenchimento da referida ficha 12 A, porquanto
a importância de R$117.773,49, informada como se fosse imposto de renda mensal por
estimativa, deveria estar somada à importância de R$27.922,93, informada na linha “10
( - ) ISENÇÃO E REDUÇÃO DO IMPOSTO", eis que o lucro apresentado se tratava de
"lucro da exploração da atividade" e, portanto, isento, conforme acima demonstrado.
Sanando-se o equívoco mencionado, nota-se que a soma dos valores R$27.922,93 +
R$117.773,49, importa em R$145.696,42, que é justamente o valor da soma do imposto
de renda e respectivo adicional:
R$101.817,85 + R$43.878,57 = R$145.696,42.
Por isso, não há como prevalecer a decisão impugnada, eis que a própria Autoridade a
quo solicitou que a recorrente apresentasse nos autos os documentos relativos à isenção
concedida pela SUDENE, como se verifica nos autos.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.035 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000344/2002-80

- Ano-calendário 2002: o fato da contribuinte ter requerido a compensação antes
de encerrado o exercício não poderia ser impeditivo do reconhecimento do crédito, uma vez que
estaria comprovada a existência de valores a serem restituídos. Transcrevo trecho do recurso em
que a contribuinte pugna pela compensação dos valores no final do exercício:
Pois, ainda que o pedido tenha sido protocolado no decorrer do ano-calendário, o feito
merece ser apreciado à luz da legislação e do princípio da instrumentalidade que regem
as relações Fisco/Contribuinte, eis que, na hipótese da recorrente dever algum valor, o
mesmo deveria ser atualizado até o encerramento do exercício - 31.12.2002 -, com os
acréscimos legais e, aí, compensado com os valores pagos a maior na forma requerida,
eis que tal se encontra devidamente comprovado, conforme o pleito da requerente.
Se valores devidos ao Fisco deixaram de ser pagos pela recorrente no decorrer do
exercício, é certo que valores foram pagos a maior no mesmo exercício, razão pela qual
os créditos e os débitos existentes devem ser compensados no final do exercício, com os
acréscimos legais, quando ocorreu a apuração definitiva, pois somente assim haverá
critério justo e legal para ambas as partes - Fisco e Contribuinte.
Ao final, pediu a reforma da decisão de piso para que se reconheça o direito
creditório e se homologue as compensações declaradas.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como visto no relatório acima, trata-se de pedidos de restituição cumulados com
pedidos de compensação em que a contribuinte pugna por crédito de IRRF para compensação
com débitos de sua responsabilidade. Os créditos seriam decorrentes de IRRF sobre mútuos nos
anos-calendário 1999 a 2002.
A RFB deu aos créditos tratamento de saldos credores de IRPJ, visto que a
retenção de IRRF feita em conformidade com a legislação de regência não configura hipótese de
pagamento indevido ou a maior de imposto passível de restituição. No procedimento, a
fiscalização deferiu integralmente os créditos relativos aos anos-calendário 1999 e 2001 e
indeferiu os créditos de 2000 e 2002. A DRJ/SDR manteve a decisão administrativa.
Delineada brevemente a matéria, passo à apreciação das alegações da recorrente.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.035 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000344/2002-80

Ano-calendário 1999.
Em relação ao ano-calendário 1999, a contribuinte alegou que a fiscalização
reconheceu um saldo credor de IRPJ (R$ 25.276,14) superior ao montante de crédito pleiteado
no PER (R$ 23.464,66). A diferença (R$ 1.811,48) deveria ser reconhecida como direito
creditório da contribuinte e utilizado para abater débitos em aberto no presente processo. Trago à
colação excerto da peça recursal:
Tendo a recorrente solicitado a compensação da importância de R$23.464,66, mas
ocorrendo o reconhecimento pela Receita Federal de R$25.276,14, foi deferido apenas o
valor que havia sido requerido.
Com efeito, a decisão em questão reconhece o direito creditório contra a Fazenda
Nacional e a favor da recorrente, no valor de R$23.464,66, valor este solicitado a fls.
164/356.
No entanto, como o valor reconhecido foi de R$25.276,14, resta em favor da requerente
um saldo de R$1.811,48.
Por isso, tendo a recorrente outros saldos devedores, nada mais justo, e legal, que a
importância de R$1.811,48 seja abatida dos valores em aberto existentes, conforme
"quadro" discriminatório constante dos autos.
A autoridade julgadora de piso entendeu que, neste tópico, a contribuinte estava a
fazer um novo pedido de restituição e, como tal pedido foi formulado em sede de manifestação
de inconformidade apresentada em 08/08/2007, ou seja, transcorrido mais de 05 anos do fato
jurídico, considerou-o fulminado pela decadência. Cito trecho da decisão de piso:
Ressalte-se que sendo o referido indébito saldo negativo de IRPJ, seu nascimento é na
data do encerramento do ano-calendário em questão, 31/12/1999, quando a legislação
determina a apuração definitiva do imposto devido anualmente em função do lucro real,
0 qual será confrontado com os valores do imposto recolhido e retido decorrer do ano-
calendário, sendo esta, também, a data da extinção do crédito tributário.
Portanto, verificado que somente em 08 de agosto de 2007, data de protocolo da
Manifestação de Inconformidade, é que a Impugnante formaliza 0 pedido de
restituição/compensação do valor de R$ 1.811,78, tal pedido já foi alcançado pela
decadência, eis que pleiteado após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos da extinção do
crédito tributário.
De fato, alinho-me à conclusão de que se trata de novo pedido de restituição
efetuado a destempo em sede de manifestação de inconformidade.
Contudo, penso que seja o caso de não conhecer do pedido formulado, como
passo a expor.
Nos processos de direito creditório, a lide está limitada pelo pedido formulado
pelo contribuinte no Pedido de Restituição. No caso, o pedido formulado foi de um direito
creditório no valor de R$ R$ 23.464,66. É sobre este pedido que se debruçou a autoridade
administrativa da RFB, em sua competência exclusiva para decidir de forma originária sobre o
direito creditório.
As autoridades julgadoras administrativas, por outro lado, detém apenas o poder
de revisar o ato administrativo emitido pela autoridade administrativa da RFB, ou seja, não
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.035 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000344/2002-80

possuem a competência para apreciar, de forma originária, um pedido de repetição de indébito
que não foi submetido à RFB.
Neste sentido, vale trazer a lição de Gilson Wessler Michels: (MICHELS, Gilson
Wessler. Processo administrativo fiscal: litigância tributária no contencioso administrativo. São
Paulo: Cenofisco, 2018. p. 32/34):
É preciso ter em conta , aqui, aquilo que bem ressalta Alberto Xavier acerca do critério
que se deve ter em conta na definição da natureza dos recursos administrativos. A partir
da distinção entre o recurso do tipo reexame (no âmbito do qual o recurso tem por fim a
plena reapreciação da questão decidida pelo órgão a quo, representando um julgamento
ex novo do litígio – recurso renovatório) e o recurso do tipo revisão (no âmbito do qual
o recurso tem por objeto exclusivo a apreciação do ato recorrido, limitando-se à
verificação da correção ou incorreção do ato impugnado – recurso eliminatório),
destaca o doutrinador que a opção por um ou outro modelo está
indissociavelmente ligada à extensão da competência da autoridade ad quem e aos
limites dos poderes de cognição do órgão de julgamento.
[...]
O que resulta dessa distinção é que, na medida em que no contencioso administrativo
brasileiro foi adotada a separação entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e
órgãos de julgamento (Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência
para praticar os atos primários de que são exemplos o lançamento e o despacho
denegatório do pleito repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de reapreciação
daqueles atos primários, só podem os órgãos julgadores administrativos prolatar
decisões na esfera das quais anulam ou confirmam, parcial ou integralmente, o ato
contestado (modalidade de revisão), e jamais decisões nas quais substituem tal ato
(modalidade reexame).
[...]
Essa é, com efeito, a questão relevante. Na medida em que os atos secundários
produzidos pelos órgãos que compõem a Administração Judicante (acórdãos), não
substituem os atos primários praticados pela Administração Ativa (auto de
infração, notificação de lançamento ou despacho decisório), limitando-se a aferir a
regularidade desses nos planos formal e material em face de contestação
apresentada pelos contribuintes (impugnação, manifestação de inconformidade,
recursos voluntário e especial), não há possibilidade jurídica de que ocorram duas
situações que, apesar de distintas, possuem íntima conexão:
a) primeiro, a prolação de decisões cujos fundamentos não estejam relacionados aos
motivos do ato administrativo contestado e às alegações do contribuinte contra aqueles
motivos (exceção feita às questões de direito prolatáveis de ofício); e
b) segundo, a prolação de decisões citra, extra e ultra petita. (grifei)
Assim, uma vez que o pedido ora formulado de crédito “extra” de R$ 1.811,48
deveria ter sido submetido à RFB pelos meios próprios (PER/DCOMP) e considerando que as
autoridades julgadoras administrativas não têm competência para apreciar originalmente tal
pedido, tenho que não se deva conhecer dele.

Ano-calendário 2000.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.035 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000344/2002-80

Neste tópico, a recorrente alegou que cometeu um erro no preenchimento da DIPJ
ao levar à apuração do saldo de IRPJ a pagar ou a restituir o montante de R$ 117.773,49 a título
de estimativas mensais de IRPJ. Na verdade, segundo a contribuinte, esse valor deveria ter sido
lançado na Linha 10 da Ficha 12 A como isenção e redução do imposto em razão da isenção
dada ao lucro da exploração consoante Portaria DAI-ITE no 0163/96, da SUDENE.
Trata-se de alegação inovadora em relação àquela apresentada pela contribuinte
na manifestação de inconformidade.
Trago à colação as palavras da contribuinte na manifestação de inconformidade:
Alega-se no PARECER que pela Ficha 43, se comprova diversos valores pertinentes às
retenções ocorridas no ano-calendário anterior, mas que já teriam sido consideradas na
análise do saldo negativo daquele ano (AC/ 1999).
Entretanto, aduz o parecerista, que
. “malgrado a linha 16 da Ficha 12 A- Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro
Real (fl. 324) apresente o valor de R$ 117.773,49, a Ficha 11 (fls. 320/323) evidencia
que não houve estimativa durante o ano de 2000,...”
Ocorre que justamente ai está a questão, porquanto a manifestante apresenta um crédito,
reconhecido pela Receita, constante da “linha 16 da Ficha 12 A” (fl. 324), passível de
compensação com débitos existentes, nos termos da legislação pertinente.
O que não pode, por violar a legislação, é se reconhecer a existência de um crédito e se
negar a compensação com débitos, ficando o contribuinte coagido a pagar valores que
efetivamente não deve.
Logo, a manifestante requer que a importância de R$ 117.773,49, constante da Ficha 12
A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real (fl. 324), tal como reconhecido
pela Receita Federal, seja considerado e procedida a compensação, com a extinção do
do crédito tributário, na forma solicitada.
É cristalino que a contribuinte defendeu, na primeira instância, o reconhecimento
dos pagamentos de estimativa e, por consequência, o crédito pleiteado.
Agora, em sede de recurso voluntário trouxe alegação totalmente nova, ou seja, de
que o valor de R$ 117.773,49 refere-se à isenção do IRPJ decorrente do lucro da exploração. Tal
inovação não é possível no processo administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235/72,
cujos artigos 16 e 17 preveem que as matérias devem ser alegadas em sede de impugnação,
caracterizando-se a hipótese de preclusão consumativa:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.035 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000344/2002-80

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (grifei)
É oportuno destacar que a questão da falta de comprovação dos pagamentos por
estimativa foi levantada pela autoridade fiscal da RFB e, desta forma não se trata de matéria
trazida aos autos posteriormente pela autoridade julgadora de primeira instância. Desta forma, a
inovação não estaria albergada pela exceção prevista no artigo 16, § 4o, “c”, do dispositivo suso
transcrito.
A inovação das alegações no recurso voluntário vem sendo rechaçada na
jurisprudência do CARF, conforme se verifica nos seguintes precedentes, cujas ementas estão
reproduzidas na parte que interessa:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO Não é passível de conhecimento
perante a segunda instância de julgamento a matéria não prequestionada em sede de
impugnação, restando caracterizada inovação recursal. (Acórdão CARF no 1002-
000.882, de 10/10/2019

RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. O art. 17 do Decreto 70.235/72,
que reza que “a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”
será considerada não impugnada, operando-se, destarte, preclusão consumativa, o que,
nesta esteira, impede o conhecimento de recurso que inova as questões que não foram
objeto de análise pela instância a quo. (Acórdão CARF no 1302-005.323, de
18/03/2021)

REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM RELAÇÃO ÀQUELA DEDUZIDA EM
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. Havendo inovação dos argumentos no recurso
voluntário, em relação à matéria tradada em impugnação, e não se tratando de questão
de ordem pública, impõe-se o não conhecimento do apelo a luz dos preceitos dos artigos
17 e 33 do Decreto 70.235/72 e do art. 1.013, § 1o, do CPC. (Acórdão CARF no 1302-
005.061, de 12/11/2020)
Desta forma, voto neste ponto por não conhecer da matéria.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.035 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000344/2002-80

Ano-calendário 2002.
Conforme visto no relatório, a autoridade fiscal destacou que o IRRF
legitimamente retido conforme legislação de regência não é passível de restituição, visto que não
se configura a hipótese de pagamento indevido ou a maior do imposto. Nesta esteira, a
fiscalização deu a única solução legalmente viável, que é levar o IRRF para o ajuste anual e,
desta forma, apurar eventual saldo credor de IRPJ.
Contudo, a configuração do saldo credor de IRPJ ocorre somente no final do
exercício (no caso, 31/12/2002) e somente após esta data o crédito pode ser utilizado em Pedidos
de Restituição e Declarações de Compensação.
Assim, penso que a fiscalização entendeu corretamente que o IRRF retido em
2002 não poderia ser utilizado nos Pedidos de Restituição e nos Pedidos de Compensação
protocolados ao longo de 2002. O imposto retido no curso do ano-calendário 2002 não configura
hipótese de pagamento indevido ou a maior. Somente em 31/12/2002 se poderia apurar eventual
saldo credor, que ficaria disponível para a utilização em compensações após tal data.
Por sua vez, a recorrente alegou que o fato da contribuinte ter requerido a
compensação antes de encerrado o exercício não poderia ser impeditivo do reconhecimento do
crédito, uma vez que estaria comprovada a existência de valores a serem restituídos. Transcrevo
trecho do recurso em que a contribuinte pugna pela compensação dos valores no final do
exercício:
Pois, ainda que o pedido tenha sido protocolado no decorrer do ano-calendário, o feito
merece ser apreciado à luz da legislação e do princípio da instrumentalidade que regem
as relações Fisco/Contribuinte, eis que, na hipótese da recorrente dever algum valor, o
mesmo deveria ser atualizado até o encerramento do exercício - 31.12.2002 -, com os
acréscimos legais e, aí, compensado com os valores pagos a maior na forma requerida,
eis que tal se encontra devidamente comprovado, conforme o pleito da requerente.
Se valores devidos ao Fisco deixaram de ser pagos pela recorrente no decorrer do
exercício, é certo que valores foram pagos a maior no mesmo exercício, razão pela qual
os créditos e os débitos existentes devem ser compensados no final do exercício, com os
acréscimos legais, quando ocorreu a apuração definitiva, pois somente assim haverá
critério justo e legal para ambas as partes - Fisco e Contribuinte.
Penso que a tese da contribuinte não pode ser acolhida. Primeiro porque, no
mérito, conforme mencionado acima, os créditos pleiteados ao longo de 2002 não são passíveis
de restituição. Segundo, por que o pedido de alteração da compensação para que esta se opere de
forma substancialmente àquela registrada nos Pedidos de Compensação submetidos à RFB
significaria uma apreciação original por parte dos julgadores administrativos, o que, pelas razões
expostas anteriormente, não é possível.
Destarte, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.035 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000344/2002-80

Voto por conhecer em parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento,

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital